Tribunal: TJDFT
Processo: 0033543-05.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033543-05.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FENASPS (Id. 17009277/17009278) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Contrarrazões apresentadas no Id. 17009282. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020 11:54:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator